Tribunal: TJSP
Processo: 1032070-49.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Seguro residencial – Sentença de improcedência – Cerceio de defesa – Inocorrência – No mérito, ausente cláusula prevendo cobertura em caso de rompimento de tubulação no caso concreto – Dano moral não evidenciado – Ausência de inadimplemento contratual e/ou ato ilícito - Recurso parcialmente provido – Vícios – Inexistência - Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1032070-49.2020.8.26.0100; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Seguro

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

01/08/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Seguro residencial – Sentença de improcedência – Cerceio de defesa – Inocorrência – No mérito, ausente cláusula prevendo cobertura em caso de rompimento de tubulação no caso concreto – Dano moral não evidenciado – Ausência de inadimplemento contratual e/ou ato ilícito - Recurso parcialmente provido – Vícios –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Seguro residencial – Sentença de improcedência – Cerceio de defesa – Inocorrência – No mérito, ausente cláusula prevendo cobertura em caso de rompimento de tubulação no caso concreto – Dano moral não evidenciado – Ausência de inadimplemento contratual e/ou ato ilícito - Recurso parcialmente provido – Vícios – Inexistência - Embargos rejeitados.